Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727020-07.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUDEBERG RODRIGUES PORTO RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0705274-71.2020.8.07.0020. Dessa forma, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a SUSPENSÃO do presente feito até a decisão da Presidência da Turma de UNIFORMIZAÇÃO (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021 15:08:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator